Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742116-71.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELO SALUM JOÃO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESPONSABILIZAÇÃO PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE AUTÔNOMA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista de decisão que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente em que se argumenta a inexistência de obrigação tributária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a responsabilização pelo crédito tributário demanda ou não dilação provatória, de forma a se verificar se é cabível a exceção de pré-executividade. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 4. A pretensão de que seja declarada inexistente a obrigação tributária, ao argumento de que não se exerceu atividade como profissional autônomo no Distrito Federal durante o período do fato gerador, exige dilação probatória. 5. Portanto, a pretensão da parte executada colide com a orientação da Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário, ainda mais levando em consideração a presunção de legitimidade e legalidade da CDA. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. _________ Jurisprudência relevante citada: Súmula 393/STJ. O recorrente alega violação ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, sustentando ser descabida a cobrança do imposto sobre serviço (ISS), quando comprovada a inexistência do fato gerador apto a fundamentar a cobrança, qual seja, a efetiva prestação de serviços. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o da Lei Complementar 116/2003, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "Segundo a orientação do STJ, a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. No caso concreto, o Tribunal a quo asseverou que há necessidade de dilação probatória, razão pela qual rejeitou a exceção” (AgInt no AREsp n. 2.657.990/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJEN de 29/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o órgão julgador demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003